Tribunal: TJMT
Processo: 1011660-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011660-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 130.199.611-49 (APELANTE), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 130.199.611-49 (APELADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO C6 S.A., E, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSÉ ALVES RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DISTINÇÃO ENTRE CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
J.A.R.
e BANCO C6 S.A. contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar apenas a capitalização dos juros moratórios, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais. O autor sustenta abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização e do seguro prestamista, bem como o afastamento da mora. A instituição financeira defende a regularidade integral da contratação e a legalidade da capitalização dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros, especialmente na modalidade diária; (
iii
) determinar se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada; (
iv
) verificar os efeitos das eventuais abusividades sobre a mora e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária discrepância relevante, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo válida a capitalização mensal.

A previsão de capitalização diária sem indicação clara da taxa aplicável viola o dever de informação, impedindo o consumidor de aferir o custo efetivo da operação.

A ausência de informação adequada acerca da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária de juros.

A cobrança de seguro prestamista sem demonstração de contratação autônoma e livre configura venda casada, em violação ao art. 39, I, do CDC.

A mera previsão contratual de facultatividade e a formalização em instrumento apartado não afastam a abusividade quando ausente prova de efetiva liberdade de escolha.

O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, quando evidenciada violação à boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

Impõe-se o recálculo do débito com exclusão das cláusulas abusivas e readequação das parcelas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A mera superação da taxa média de mercado não configura abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária discrepância relevante à luz do caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, mas a capitalização diária exige indicação clara da taxa aplicável, sob pena de abusividade.

A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de contratação livre e autônoma configura venda casada e viola o art. 39, I, do CDC.

O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A cobrança indevida em relações de consumo, após 30/03/2021, enseja restituição em dobro quando contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 39, I; CC,
arts
. 389, 405 e 406; CPC,
arts
. 86, 487, I, e 1.010; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.359.365; STJ,
EAREsp
676.608/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR; TJ-MT, AC no 1023759-64.2023.8.11.0041; TJ-MT, AC no 1014833-07.2025.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia
Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ALVES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Leonardo
de Campos
Costa e Silva Pitaluga
,
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Revisional
d
e Contrato Bancário
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se a reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Na origem, o autor sustentou a existência de abusividades na Cédula de Crédito Bancário firmada em 13/03/2023, destinada à aquisição de veículo, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização dos juros e à cobrança de seguro prestamista, postulando a revisão contratual, restituição de valores e demais
consectários.

Sobreveio sentença de parcial procedência, afastando apenas a capitalização dos juros moratórios, ao fundamento de inexistência de demonstração de abusividade quanto aos juros remuneratórios, destacando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só,
ilegalidade.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, a abusividade da taxa de juros, a irregularidade da capitalização, a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e pleiteando, ainda, o afastamento da mora, sustentando que os encargos contratuais estariam em desconformidade com a legislação consumerista, bem como requerendo a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a regularidade da contratação e a validade das cláusulas contratuais, além de suscitar preliminares, como a ausência de dialeticidade recursal e a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, a parte requerida
BANCO C6 S.A
. também interpôs recurso de apelação,
defendendo a legalidade da capitalização dos juros moratórios e pugnando pela total
improcedência
da ação, sob o argumento de regularidade da contratação e ausência de abusividade
. Arguiu, ainda, preliminar de impugnação à justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade.

A parte autora apresentou contrarrazões, na qual reitera as alegações de abusividade da contratação, pleiteando o desprovimento do recurso do banco.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE

EXMO. SR
.
DES. MARCOSREGENOLDFERNANDES(RELATOR)
:

Egrégia
Câmara:

Arguiu
o
BANCO C6 S.A
.
em suas contrarrazões
que o recurso interposto pela
parte apelante JOSÉ ALVES RODRIGUES
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio dadialeticidadese constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio dadialeticidadee aos requisitos previstos no artigo 1.010,III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,

REJEITO
a
preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O(PRELIMINAR)– DAIMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLD(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parteapelada
BANCO C6 S.A
.
em suas contrarrazões
arguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante,aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça.

No caso dos autos, contudo, a instituição financeira limita-se a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento objetivo apto a infirmar as alegações da parte beneficiária.

Nesse sentido:

“[...] JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício" (JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). [...]”
(TJ-SC- APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLD(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela parte autora JOSÉ ALVES RODRIGUES e pela parte ré BANCO C6 S.A. contra
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Leonardo
de Campos
Costa e Silva Pitaluga
,
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Revisional
d
e Contrato Bancário
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se a reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais
, nos seguintes termos:

“[...]
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen
para mesma
época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

[...]

Ademais, diferentemente do quanto afirmado pela parte autora em sua petição inicial, a média da taxa de juros praticada à época era de 1,25% ao mês e não 0,65% como sustentado.

[
...
]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que
o simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, mesmo porque,
a diferença havida entre 1,23% (média) e 2,33% (praticada) sequer ultrapassa o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN
, motivo pelo qual não há que se falar em readequação dos juros remuneratórios aplicados ao contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, no entanto, a irresignação se volta contra a aplicação da capitalização aos encargos moratórios, cuja situação não encontra respaldo na legislação pátria e deve, portanto, ser afastado.

A propósito:

[...]

É caso, portanto, de reconhecer-se a ilegalidade da previsão.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes, fora facultada a possibilidade de contração do seguro prestamista.

Além disso, verifica-se que a efetiva contratação do benefício se deu em
instrumento apartado do contrato de financiamento
(id. 191771619), tal como determinado na
Resolução 365/2018 do CNSP
(
Conselho Nacional de Seguros Privados
), caracterizando, portanto, a possibilidade de escolha ofertada ao consumidor.

Em relação à discussão, eis o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

[...]

Assim, tendo sido devidamente oportunizado ao consumidor escolher se pretendia aderir ou não a seguro prestamista oferecido pela financeira, não há que se falar em venda casada tal como pretendido com o ajuizamento da presente demanda.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

[...]

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DA MORA

Com relação à mora, há que ser destacado que não fora verificada abusividade contratual no período de normalidade, mas apenas por ocasião do inadimplemento, cuja situação não descaracteriza a mora, nos termos do quanto decidido pelo STJ por ocasião da fixação do Tema 29.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, devendo a parte autora, em caso de inadimplemento, abster-se de aplicá-los.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Traslade-se cópia desta sentença
para os autos da ação de busca e apreensão no1006801-32.2025.8.11.0041 em trâmite perante este juízo.

Sem custas finais
.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a abusividade da capitalização diária dos juros, a irregularidade da cobrança do seguro prestamista, bem como o afastamento da mora.

Por sua vez, a instituição financeira também apelou, defendendo a legalidade da capitalização dos juros moratórios e pugnando pela total improcedência da ação, sob o argumento de regularidade da contratação e ausência de abusividade
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas deste diploma legal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

RECURSO DE JOSÉ ALVES RODRIGUES

A
parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a abusividade
da taxa de juros praticadas no caso concreto,
a irregularidade da cobrança do seguro prestamista, bem como o afastamento da mora.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Neste ponto específico, é necessário esclarecer que, conforme entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), podendo praticar taxas de mercado, desde que não configurem onerosidade excessiva ao consumidor. A análise, portanto, deve considerar os parâmetros de mercado vigentes à época da contratação e as peculiaridades do caso concreto.

In
casu
, o Recorrente
JOSÉ ALVES RODRIGUES
alega que os juros remuneratórios previstos no contrato são extremamente onerosos, superando a taxa média praticada pelo mercado.

Apesar do esforço argumentativo doApelante, entendo que orecurso, neste ponto, não merece provimento. Isso porque, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórioscontratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
no 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
anteàspeculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo,
a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo
. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação
(
v
. “
Série 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
”
no site do Banco Central)
, verificou-se que a taxa média praticada em
março de 2023
era de2,
12
% a.m.e
28,58
% a.a.(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a2
,33
% a.m.e
31,82
% a.a.
não se revela abusiva
,
posto
que sequer ultrapassa uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado.

Assim, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior ao percentual médio previsto pelo Banco Central não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessáriaaintervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROSREMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NORESPN. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1o, doCDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021, grifo nosso)

Desse modo, nãovislumbroqualquer abusividade nas taxas dejuro praticadas mensal ou anualmente, devendo o contratosemanter inalterado neste ponto.

DA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA

No tocante à cobrança do seguro prestamista, observa-se que, embora o instrumento contratual faça menção à facultatividade da contratação, o respectivo prêmio foi incluído no valor financiado de forma automática,
sem que haja nos autos qualquer elemento que comprove ter sido oportunizada ao consumidor a efetiva escolha pela contratação isolada do crédito
.

Além disso,
a contratação do seguro ocorreu de forma
simultânea
à operação principal, sendo o banco estipulante e beneficiário indireto da indenização securitária, circunstâncias que, aliadas à ausência de prova quanto à manifestação de vontade livre e informada do consumidor, evidenciam a restrição à liberdade de escolha, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante destacar que, em operações dessa natureza, marcadas por contratos de adesão e significativa assimetria informacional, a análise da regularidade da contratação não pode se limitar à literalidade das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta da efetiva liberdade de escolha do consumidor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

Chama atenção, ainda, o fato de que, no próprio instrumento da Cédula de Crédito Bancário, já consta previamente indicada a seguradora vinculada ao seguro prestamista, circunstância que, em princípio, pressuporia a existência de escolha anterior pelo consumidor. Todavia, a análise da trilha de contratação revela que o aceite do seguro se deu em momento posterior à formalização da CCB
– mais precisamente 60 segundos depois –
, o que evidencia incongruência lógica quanto à efetiva formação da vontade do contratante.

Diferente seria a hipótese em que a instituição financeira demonstrasse, de forma concreta, que a contratação do seguro ocorreu em ambiente autônomo e apartado da operação principal de crédito, com fluxo próprio de adesão, exigindo do consumidor manifestação de vontade específica e deliberada, inclusive com a possibilidade real de optar pela não contratação do produto. Situação como essa evidenciaria a existência de consentimento livre e informado, apto a afastar eventual alegação de venda casada.

Contudo, não é o que se verifica no caso concreto. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que
o seguro já se encontrava previamente integrado à operação de financiamento
, sem que tenha sido demonstrada a existência de procedimento distinto que assegurasse ao consumidor efetiva liberdade de escolha, circunstância que reforça a conclusão quanto à abusividade da cobrança.
Outro indício que reforça tal conclusão é que sequer houve a coleta de biometria facial para a contratação do seguro prestamista, havendo tão somente um registro de “assinatura digital” genérica
vinculando o documento [contrato do seguro]
a
o dossiê da contratação eletrônica principal
.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Relator em casos análogos:

“
A cobrança doseguroprestamista revela-se abusiva, por configurarvendacasada, diante da
ausência de comprovação
de que a consumidora teve
liberdade
de escolha e recebeu informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, em violação ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ
.” (TJ-MT 1023759-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

“
Configuravendacasada, e, portanto, é nula, a contratação deseguroque ocorre sem opção
real
do consumidor quanto à contratação ou escolha da seguradora
.
”

(
TJ-MT
1014833-07.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

Conclui-se, portanto, que a
instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar que o consumidor foi devidamente informado acerca da facultatividade do seguro
– se é que se pode afirmar que lhe foi
facultado
–
e, sobretudo,
que lhe foi
verdadeiramente
oportunizada a contratação do crédito desacompanhada da referida cobertura
. Inexiste prova de simulação da operação sem o seguro, de apresentação de alternativas, ou mesmo de manifestação volitiva autônoma quanto à escolha da seguradora indicada.

Nesse contexto,
a mera formalização do contrato de seguro em instrumento apartado, bem como a previsão genérica de facultatividade inserida em cláusulas padronizadas, não se mostram
suficientes para afastar a presunção de contratação vinculada, especialmente quando os elementos dos autos indicam que o produto securitário já se encontrava previamente integrado à operação de crédito. Tais circunstâncias evidenciam restrição à liberdade de escolha do consumidor, em afronta ao art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista, com a
exclusão
de seu valor do financiamento.

Por fim, no que tange à mora,
reitera
-se que a existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, notadamente a capitalização diária irregular e a cobrança indevida de seguro prestamista, compromete a higidez da dívida exigida, conduzindo à sua descaracterização
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

DO RECÁLCULO DAS PARCELAS
E
RESTITUIÇÃO D
E VALORES

Reconhecidas as irregularidades contratuais, impõe-se a
readequação

do débito
, com a exclusão da capitalização diária dos juros e do valor correspondente ao seguro prestamista indevidamente incluído na operação, devendo o saldo devedor ser recalculado com base nos parâmetros ora fixados.

Eventuais valores pagos a maior deverão ser compensados com o saldo remanescente da dívida, ou, se for o caso, restituídos
ao consumidor,
a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira
.

Quanto à forma de restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dosEmbargos de Divergência emAgravo em Recurso Especial no 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que a primeira cobrança estava prevista para
abril de 2023
, conforme
documento juntado em
ID 351145890.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado, a restituição do valor deve ser
em dobro
, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
decisum
:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).DESINFLUÊNCIADA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]
Modulação dos efeitos
:Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para queo entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumoque não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL,Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que, em se tratando de
responsabilidadecontratual
, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leino 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

CONCLUSÃO

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser
reformada, nos termos da fundamentação supra
.

Por fim, no tocante ao recurso da instituição financeira,
verifica-se que suas
razões recursais
se limitam
a sustentar a validade da capitalização dos juros e a inexistência de abusividade contratual, argumentos que não se sustentam diante da ausência de informação clara quanto à taxa diária e da não comprovação de contratação livre do seguro prestamista, circunstâncias que evidenciam a irregularidade das cláusulas impugnadas.

2. RECURSO DE BANCO C6 S.A.

Como visto, a instituição financeira defende em seu recurso
a legalidade da capitalização dos juros moratórios
,
pugnando pela total improcedência da ação, sob o argumento de regularidade da contratação e ausência de abusividade
.

Sem delongas, tenho que neste ponto merece
parcial
acolhimento a pretensão do recorrente.

V
erifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior à edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo, em tese, admissível a capitalização em periodicidade inferior à anual,
desde que expressamente pactuada
. Ademais, a taxa anual prevista no instrumento contratual (31,82% a.a.) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,33% a.m.), circunstância que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a cobrança de juros na forma capitalizada.

No entanto, embora
o contrato
mencione
a capitalização diária dos juros,
ele
é
omisso
quanto à taxa diária aplicada
, o que revela conduta indevida por parte da instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços bancários
.

A ausência dessa informação configura uma violação ao direito do consumidor à informação clara e adequada sobre o serviço contratado, especialmente porque,
sem a indicação da taxa diária, o consumidor não consegue prever com precisão o impacto real da capitalização diária dos juros
.

Acerca do tema é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

“
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024, grifo nosso)

Portanto, para que fosse considerada válida a capitalizaçãodiária, o contrato deveria estabelecer de forma expressa o percentual a ser aplicado, o que não ocorreu na vertente hipótese.

Nesse passo, o reconhecimento da ilicitude da capitalização diária implica na descaracterização da mora, pressuposto necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento doREsp1.061.530/RS
(Tema 28)
,
no sentido de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”.

É, ainda, a interpretação deste
eg
. Sodalício a respeito do tema:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA
.
ABUSIVIDADE
.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
[...] Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, porém omite a taxa efetiva diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas nominal mensal e anual, o que configura violação ao dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6o, III, do CDC. 5. Conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 28 do STJ, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", tornando juridicamente insubsistente a pretensão veiculada na ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10367365420248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

Com essas considerações
, a reforma parcial da sentença é necessária, a fim de
(a) reconhecer a validade da capitalização mensal de juros
, em conformidade com
a
Súmula 541 do STJ;
(b) declarar
aabusividade da capitalização diária de juros
,
ficando, por conseguinte, descaracterizada a mora do devedor
.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO C6 S.A., tão somente para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros, vedada, todavia, a capitalização diária de juros
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
interposto por JOSÉ ALVES RODRIGUES
para
:

Reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária dos juros e da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do contrato e recálculo das parcelas;

A
utoriza
r
a compensação
, caso constatada a possibilidade;

D
eclarar a descaracterização da mora
, devendo ser julgada improcedente a ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada, com a imediata restituição do veículo ao consumidor ou, não sendo possível a restituição em razão da alienação do veículo, a ação deverá ser convertida em perdas e danos;

D
eterminar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
;

D
etermina
r
, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à validade da taxa de juros remuneratórios
.

Diante da reforma parcial da sentença, resta configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as partes decaíram de parte de suas pretensões. Assim, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, afastando-se a conclusão adotada na origem quanto à suposta sucumbência mínima da instituição financeira.

Tendo em vista
os critérios estabelecidos no art. 85, §
§
2o
e 11
, do CPC,
bem como o fato de o valor arbitrado na origem ser absolutamente irrisório (R$ 850,00), e considerando, ainda, os esforços empreendidos pelos doutos causídicos e o caráter alimentar da verba honorária,

retifico
os honorários advocatícios
para 10%
sobre o
valor da causa
, os quais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de
70%

a ser devido pela instituição financeira e 30% pelo consumidor
, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
(art. 98, § 3o, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026